Tribunal: TJMT
Processo: 1004322-28.2017.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004322-28.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO SOUZA DA SILVA - CPF: 514.765.501-82 (APELANTE), GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - CPF: 329.170.188-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), EXCELENTISSIMO PREFEITO(a) MUNICIPAL DA CIDADE DE SINOP/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por RICARDO SOUZA DA SILVA em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos do Mandado de Segurança no 1004322-28.2017.8.11.0015, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que restou preterido em razão do processo seletivo no 001/2016, que destinou a contratação de

12 professores para atender o Sistema Municipal de Ensino, para as mesmas funções do concurso ainda em vigência.

Relata que encontra-se classificado na 254a colocação para o Cargo de Professor de Educação Básica no certame regido pelo Edital do Concurso Público de no 001/2014, aguardando o preenchimento de vaga do cadastro de reserva.

Afirma que até o momento 135 professores foram contratados em razão da aprovação em processo seletivo, desrespeitando a classificação do concurso público em vigência, que somente nomeou até o presente momento 204 professores, existindo violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança, com sua efetiva nomeação no cargo almejado.

Não houve contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão em id. 33914517.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 1883216 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por RICARDO SOUZA DA SILVA em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos do Mandado de Segurança no 1004322-28.2017.8.11.0015, que denegou a segurança vindicada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do objeto recursal.

Na espécie, houve a denegação da segurança, sob o fundamento de que não restou comprovado a violação a direito líquido e certo que ensejasse a sua nomeação no cargo de professor da educação básica no certame regido pelo Edital no 001/2014 do Município de Sinop, no qual o apelante restou classificado na 254a colocação.

Entretanto, verifica-se do Diário Oficial de Contas do TCE/MT de no 1367, publicado em 25/05/2018, que o Município de Sinop no Edital de Nomeação no 003/2018, referente ao concurso público no 001/2014, nomeou o Impetrante no cargo almejado neste
mandamus.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DO ESTADO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.
A comprovação da realização do ato perseguido por parte da autoridade coatora torna evidente a perda de objeto, ensejando a extinção do processo sem apreciação do mérito.
(MS 67966/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016). GRIFEI.

Partindo dessas premissas, como o presente
writ
perdeu o seu objeto, resta prejudicado o mérito deste mandado de segurança, razão pela qual deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC e por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020